Tribunal: TJDFT
Processo: 0727894-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0727894-74.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CRISTIANO LIMA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE BRAZLANDIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CRISTIANO LIMA DE SOUSA, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC (ID 133428882, pág. 138/139), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – processo n° 2019.02.1.001826-0 - Inquérito Policial n° 806/2019 – 18o DPDF, Ocorrência Policial no 10160/2019 da 24 DPDF), em curso na Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF. A prisão em flagrante do paciente se deu em 06.12.2019 e foi convertida em preventiva, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, no dia 08.12.2019 (ID 13342882 – pág. 38/39). Sustenta, em síntese, a impetrante que há constrangimento ilegal, pois não se mostram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, sobretudo porque o “o paciente não resistiu – que, per si, demonstra a sua disposição em colaborar com a investigação criminal” (ID 13342846). Acrescenta que a custódia cautelar não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que eventual reprimenda aplicada importará sanção menos gravosa e regime de cumprimento de pena diverso do fechado. Por fim, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Caso assim não se entenda que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, mormente o monitoramento eletrônico. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos (ID 1332882). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser decretada quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no 155, § 4o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – processo n° 2019.02.1.001826-0). No dia 08.06.2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública pelo d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia desse eg. Tribunal de Justiça (ID 13342882). Confira-se os fundamentos: (...). Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se higido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou _ converter a custódia provi _ -ãôria em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse, sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em_ ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5°, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP , a ficha penal do agente demonstra ser ele reincidente, por um crime de roubo e furto, fazendo-o incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código de Processo Penal. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado por crimes contra o patrimônio, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de CRISTIANO LIMA DE SOUSA, filho de José Alves de Sousa e Maria Eunice Lima de Sousa, nascido em 15/04/1987, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...). (Grifos nossos). Com efeito, apesar dos relevantes argumentos da impetrante, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Consta do Auto de Prisão em Flagrante que o paciente, depois de arrombar e subtrair diversos objetos do estabelecimento comercial localizado na Feira dos Importados, conseguiu se evadir do local. Com a chegada dos policiais militares, o funcionário da loja entrou na viatura policial e passaram a diligenciar pela região quando notaram que alguns dos objetos subtraídos foram deixados pelo caminho. Ao se aproximarem da rodoviária de Brazlândia/DF, um popular indicou que o acusado havia entrado no banheiro, local em que foram encontrados outros objetos subtraídos e o paciente preso em flagrante (ID 13342882, pág. 1/10). A outro giro, ressalte-se que o acusado possui uma extensa folha penal por crimes contra o patrimônio, havendo inclusive condenação transitada em julgado (ID 13342882, pág. 17/29), apta a ensejar a reincidência e demonstrar que ele faz da prática de crimes patrimoniais seu meio de vida. Assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Outrossim, o delito de furto qualificado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Doutra parte, registre-se que, em princípio, as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para frear a reiteração delitiva e, assim, resguardar a ordem pública. Por fim, no tocante a alegação de que a segregação cautelar do paciente se mostra desarrazoada e desproporcional, porquanto, se condenado, cumprirá a pena em regime menos gravoso, convém destacar que, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão. Diante de tais fatos, não vislumbro, neste juízo preliminar, ilegalidade patente na decisão contra a qual se insurge o paciente, a justificar a revogação da custódia cautelar neste momento. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo a quo as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR